Tribunal: TJSP
Processo: 2266565-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO NO INTERESSANTE CONSIGNANDO QUE EFEITOS DA APELAÇÃO INTERPOSTA SÃO REGIDOS PELO ARTIGO 1012, §2o, CPC – SENTENÇA QUE NÃO SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES DO §1o DO MESMO DISPOSITIVO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266565-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMERSON TUCILLO ALMEIDA, é agravado SAMOEL OLIVEIRA DE
AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266565-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.829
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2266565-30.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : EMERSON TUCILLO ALMEIDA
AGRAVADO : SAMOEL OLIVEIRA DE AQUINO
VOTO No 35.829
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

DECISÃO NO INTERESSANTE CONSIGNANDO QUE EFEITOS
DA APELAÇÃO INTERPOSTA SÃO REGIDOS PELO ARTIGO
1012, §2o, CPC
SENTENÇA QUE NÃO SE AMOLDA ÀS
EXCEÇÕES
DO
§1o
DO
MESMO
DISPOSITIVO

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INADMISSÍVEL
AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Irresignação deduzida nos autos de ação indenizatória
contra r. decisão exibida a fls. 9, que, no interessante, consignou
que efeitos da apelação interposta são regidos pelo artigo 1012,
§2o, CPC.
Sustenta o inconformado, em síntese, que o juízo de
origem facultou ao agravado promover cumprimento provisório da
sentença depois de publicada, nos termos do dispositivo legal
citado. Contudo, o pronunciamento não se encaixa em nenhuma
hipótese prevista no §1o do mesmo artigo, impossibilitando seu
cumprimento provisório, cujo início poderia causar ao recorrente
danos irreparáveis.
É o breve Relatório.
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266565-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.829
3
O agravo manejado não suplanta juízo positivo de
admissibilidade.
Insatisfação
aviada
enfrenta
despacho
que
simplesmente registrou estarem os efeitos do recurso interposto
regidos pelo artigo 1012, §2o, CPC, determinando apresentação de
contrarrazões pela parte adversa.
Dispositivo mencionado no comando dita que nos casos
do §1o do mesmo artigo poderá haver cumprimento provisório.
Pois bem. Como já ressaltado pelo recorrente, a sentença não se
amolda à nenhuma das exceções legais ao efeito suspensivo
automático de que dotadas as apelações.
Portanto, inaplicável o §1o à espécie, não há que se
falar em cumprimento provisório baseado no §2o, ausente prejuízo
à parte.
Sendo esse o tema central da insurgência, entende-se
carecer o agravante de interesse recursal.
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica